Tribunal: TJSP
Processo: 1054820-55.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO – ABONO DE PERMANÊNCIA – DEMISSÃO DECLARADA ILEGAL – EC n° 41/03 – É devido o cômputo do período abrangido pelo desligamento ilegal do servidor – Provimento de rigor – Sentença de parcial procedência mantida.

Servidor público municipal – SÃO PAULO – Pretensão ao recebimento das progressões e promoções retroativas – Inviabilidade – Questão superada, que deveria ter

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO – ABONO DE PERMANÊNCIA – DEMISSÃO DECLARADA ILEGAL – EC n° 41/03 – É devido o cômputo do período abrangido pelo desligamento ilegal do servidor – Provimento de rigor – Sentença de parcial procedência mantida.

Servidor público municipal – SÃO PAULO – Pretensão ao recebimento das progressões e promoções retroativas – Inviabilidade – Questão superada, que deveria ter sido veiculada no processo anterior que declarou a ilegalidade da demissão e sua consequente readmissão – Preclusão corretamente reconhecida – Descabida a tentativa de rediscussão da matéria – Ofensa à coisa julgada – Recurso não provido.

NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO.